Tribunal: CARF
Processo: 10380.721988/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721988/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.033 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. OPERAÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não há que se cogitar de nulidade no lançamento quando o contribuinte deixa
de fazer prova que a apreensão de material em operação da Polícia Federal
prejudicou o exercício do direito de defesa e o contraditório no processo
administrativo fiscal.
LANÇAMENTO DE OFICIO. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
CONTRATO SOCIAL. LUCROS. DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR AO
SÓCIO.
Na sociedade limitada, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção
das respectivas quotas, conforme contrato social. Na falta de estipulação em
contrário, comprovada mediante documentação hábil e idônea, são
considerados rendimentos tributáveis na pessoa física os valores pagos ao sócio
administrador da empresa de pequeno porte que ultrapassar o percentual de
participação no capital social, calculados a partir dos recursos disponíveis para
distribuição a título de lucros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721988/2009-17
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.033 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721988/2009-17

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por meio do
Acórdão no 08-25.787, de 25/06/2013, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário (fls. 138/154):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRÓ-
LABORE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Pagamento feito a sócio de empresa de pequeno porte, tributada pelo SIMPLES, que
ultrapassar o valor correspondente ao percentual de participação no capital social sobre
o montante de recurso de caixa disponível para distribuição aos sócios, não pode ser
considerado como rendimento isento, devendo ser tributado como pró-labore, à luz do
que dispõe o inciso XXXVII do art.39 do RIR/99.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE.
Não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento.
INFRAÇÃO NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi lavrado Auto de Infração relativo ao exercício de
2005, ano-calendário de 2004, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou as seguintes infrações
(fls. 02/09 e 10/15):
(i) omissão de rendimentos recebidos a título de pró-labore da
pessoa jurídica J. E. Transportes de Veículos Ltda, caracterizada pela
classificação indevida como valores isentos decorrente de distribuição
a título de lucros no ano-calendário; e
(ii) multa isolada por falta de recolhimento do imposto devido a
título de carnê-leão.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.033 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721988/2009-17

O lançamento fiscal alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Ciente da autuação em 31/07/2009, o contribuinte impugnou a exigência fiscal
(fls. 112/113 e 118/127).
Intimado por via postal em 14/04/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 14/05/2014, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 164/166 e 168/178):
(i) nulidade do lançamento, visto que a deflagração de operação
policial, abrangendo a pessoa física e todas as empresas das quais
fazia parte do quadro social, com apreensão de documentos e
computadores, refletiu severamente no direito de defesa e oferta de
contraditório;
(ii) o contribuinte recebeu a importância de R$ 649.000,00 a
título de lucros distribuídos pela pessoa jurídica J. E. Transporte de
Veículos Ltda – EPP;
(iii) os rendimentos recebidos pela pessoa física oriundos de
empresa optante pelo Simples Federal são isentos da tributação pelo
imposto de renda; e
(iv) se os valores não correspondem ao percentual cabível ao
sócio, na proporção de sua participação no capital social, tal aspecto
não torna tributável os rendimentos, sobretudo porque processada e
homologada a declaração da pessoa jurídica pela autoridade
fazendária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.033 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721988/2009-17

Preliminar
Como questão prévia, o autuado reitera o pedido de nulidade do auto de infração
por cerceamento do seu direito de defesa, haja vista a apreensão pela Polícia Federal da
documentação da pessoa física e das empresas das quais participa do quadro social, com reflexo
no exercício da defesa e do contraditório.
Pois bem. O presente lançamento diz respeito ao recebimento de valores
provenientes da empresa J. E. Transportes de Veículos Ltda, da qual o recorrente é sócio.
Entretanto, conforme restou esclarecido no acórdão de primeira instância, a
apreensão de material feita pela Polícia Federal se deu em face de outra pessoa jurídica,
denominada de Brilhante Car Automóveis Ltda, que o recorrente também integra o quadro
societário.
Aliás, o contribuinte na sua impugnação declarou que foi interposta ação própria
de restituição de coisas apreendidas, sob o no 0003567-32.2008.4.05.8100, processada junto a 11a
Vara da Justiça Federal no Ceará, na qual houve decisão favorável para devolução da
documentação apreendida.
Por sua vez, através da consulta ao sítio na Internet da Justiça Federal no Ceará,
constata-se que restou consignado pela autoridade judicial a falta de restituição apenas de
computadores, tendo em vista que os postulantes deixaram de comprovar a propriedade dos
equipamentos de informática apreendidos. 1
Em verdade, as alegações de prejuízo à defesa do recurso voluntário são
genéricas. Em momento algum, considerando a apreensão e posterior restituição pela autoridade
policial da documentação, o contribuinte especifica quais elementos de provas efetivamente não
tinha acesso e que seriam decisivos para a produção probatória a seu favor no processo
administrativo fiscal.
Por sinal, o auto de infração encontra-se revestido dos requisitos exigidos para o
lançamento fiscal, com descrição minuciosa dos fatos, natureza da infração e indicação da
fundamentação legal.
Em pedido subsidiário, o recorrente solicita a conversão do julgamento em
diligência para aprofundar a fiscalização da pessoa jurídica e, concomitantemente, confirmar a
apreensão de documentos essenciais ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
Dispensável a complementação da instrução processual, pois o conjunto
probatório dos autos é suficiente para o convencimento do julgador. Além disso, a diligência não
é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que
lhes compete.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

1 https://www.jfce.jus.br/consultaProcessual/resconsproc.asp
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.033 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721988/2009-17

Mérito
A fiscalização tributária constatou que, no ano-calendário de 2004, a pessoa
jurídica J. E. Transportes de Veículos Ltda, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples
Federal), pagou à pessoa física o montante total de R$ 649.000,00, a título de distribuição de
lucros.
Todavia, o contrato social não permitia ao fiscalizado o recebimento de tais
valores a título de rendimentos do Simples, de sorte que o cálculo do repasse com isenção foi
feito proporcionalmente à sua participação societária.
Eis as palavras da autoridade fiscal (fls. 12):
(...)
No entanto, em análise ao Contrato Social da firma J. E. Transportes de Veículos Ltda
— EPP, CNPJ 02.108.007/0001-57, constatamos disposições contratuais relevantes que
impediam o fiscalizado receber os valores a ele atribuídos a título de rendimentos do
Simples, senão vejamos:
• No décimo primeiro aditivo, de 17/03/2003, consta que o Sr. Francisco Dermival
Fernandes Vieira é detentor de 04 quotas da empresa, de um total de 80,
correspondendo a um percentual de 5% do capital social (item 5);
• No item 8 do mesmo aditivo reza que "O balanço geral será lavrado em 31 de
dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou
perdas apurados." (negritos acrescidos);
• Já a cláusula DÉCIMA diz que a administração da sociedade é exercida pelo
fiscalizado, facultado a retirada mensal a título de pró-labore;
• O décimo segundo e décimo terceiro aditivos lavrados no decorrer do ano de 2004 não
alteram as disposições suso elencadas.
Conforme disposto acima, apuramos os rendimentos isentos que a empresa J. E.
Transportes de Veículos Ltda poderia distribuir ao contribuinte, no ano de 2004,
proporcionalmente a sua participação societária, a seguir:
1. Saldo em Caixa em 31/12/2003

R$ 1.099.560.41
2. Valor cabível ao contribuinte em 2004 (5%)

R$ 54.978,02
3. Rendimentos distribuídos ao contribuinte em 2004
R$ 649.000,00
4. Rendimentos distribuídos indevidamente como isentos em 2004 (3-2) R$ 594.021,98
(...)
Pois bem. Na sociedade limitada, o sócio participa dos lucros e das perdas na
proporção das respectivas quotas. Em contrapartida, não há vedação legal para distribuição aos
sócios de lucros de forma desproporcional à sua participação no capital, desde que devidamente
estipulada no contrato social.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.033 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721988/2009-17

Nesse sentido, reproduzo os dispositivos do Código Civil, veiculado pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que,
além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
(...)
Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria indicada
no art. 997, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser
decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a necessidade de
deliberação unânime.
Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se
as formalidades previstas no artigo antecedente.
(...)
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na
proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços,
somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas.
(...)
Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da
sociedade simples.
Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade
limitada pelas normas da sociedade anônima.
(...)
Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na
lei ou no contrato:
(...)
V - a modificação do contrato social;
(...)
Expressou a decisão de primeira instância a mesma interpretação, isto é, a
possibilidade de destinarem-se os recursos do caixa em proporção distinta das respectivas quotas,
quando aprovado pelos sócios.
Assim, não há que se falar em alcance diverso de institutos, conceitos e formas de
direito civil para fins tributários, em contrariedade ao art. 109 do Código Tributário Nacional
(CTN). Desde que deliberado pelos quotistas, é legítima a distribuição de lucros de forma
desproporcional à participação societária.
No presente caso, contudo, o contrato social determina a distribuição dos lucros
na proporção das quotas dos sócios. Paralelamente, os autos estão despidos de qualquer
documento que ateste a existência de estipulação em contrário.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.033 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721988/2009-17

Diante da falta de prova do acordo entre os sócios para modificar as disposições
do contrato social, são considerados rendimentos tributáveis na pessoa física os valores pagos ao
sócio da empresa de pequeno porte que ultrapassar o percentual de participação no capital social,
calculados a partir dos recursos disponíveis para distribuição a título de lucros.
Segundo o instrumento de constituição e suas alterações, a sociedade limitada é
formada por 2 (dois) sócios. Embora na condição de sócio minoritário, com participação de
apenas 5% do capital social, o recorrente exerce a administração da sociedade desde que passou
a integrá-la no ano de 2001 (fls. 26/53).
Quando se observa a movimentação financeira da pessoa jurídica, a partir do
livro-caixa de 2004, não há distribuição de lucros para o sócio majoritário, que detém 95% das
quotas, devidamente integralizadas (fls. 76/89).
Por outro lado, constam registros de retiradas mensais de pró-labore, em torno de
R$ 400,00, e de rendimentos do Simples para o sócio administrador, estes últimos valores no
patamar variável entre R$ 23.000,00 a R$ 25.000,00, ao longo dos meses de 2004 (fls. 63/69).
No dia 22/09/2004, foi pago um rendimento extra de R$ 361.000,00, exatamente
para justificar a renda necessária para a aquisição de um terreno em 24/09/2004, conforme
descrito pela fiscalização. Após o início da ação fiscal, a pessoa jurídica retificou a sua
declaração para incluir tal valor como rendimento isento pago ao sócio administrador (fls.
97/99).
Todo o cenário aponta para a artificialidade da sociedade, em que o sócio
minoritário com apenas 5% do capital social detém o controle da empresa, com vultosas retiradas
ao longo do ano-calendário, ao passo que a sócia majoritária, aparentemente, nada recebe pelos
resultados positivos da pessoa jurídica.
A legislação do Simples Federal estipula a isenção do imposto de renda em
relação aos valores efetivamente pagos ao sócio da empresa de pequeno porte, com exceção dos
que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados:
Art. 25. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste
do beneficiário, os valores efetivamente pagos ao titular ou sócio da microempresa ou
da empresa de pequeno porte, salvo os que corresponderem a pro labore, aluguéis ou
serviços prestados.
Por certo a distribuição isenta de imposto de renda pressupõe a observância das
disposições contratuais da sociedade. O pagamento de rendimentos em montante superior à
participação no capital, em afronta ao contrato social, não se amolda à hipótese de exclusão da
tributação estabelecida na legislação.
Com efeito, o excedente pago ao administrador da empresa não é lucro, e sim
remuneração pelo trabalho, na forma de pró-labore, ou outra retribuição pela prestação de
serviços à pessoa jurídica.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.033 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721988/2009-17

É dizer que os rendimentos recebidos da pessoa jurídica somente serão
considerados isentos na parte em que respeita a estipulação de vontade dos sócios da
microempresa ou da empresa de pequeno porte, comprovada por meio de documento hábil e
idôneo.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital